Tribunal: STF
Processo: RE 94989
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. ATO INSTITUCIONAL N. 1, DE 9.4.64. FUNCIONÁRIO
PÚBLICO ESTADUAL, DEMITIDO CONSOANTE O PARAGRAFO 1. DO ART. 7. AÇÃO
ORDINARIA CONTRA O ESTADO, JULGADA PROCEDENTE EM SEGUNDO GRAU, AO
FUNDAMENTO DE NÃO TEREM SIDO ATENDIDOS AS FORMALIDADES LEGAIS DO ATO
DE DEMISSAO. DIVERGENCIA COM ACÓRDÃO QUE ADMITE, NA IMPOSSIBILIDADE
DE APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO SUMARIA, A COMPROVAÇÃO,
POR MEIO DE TESTEMUNHAS, DE SEU CURSO E REGULAR TRAMITAÇÃO EM
RELAÇÃO AO INTERESSADO. JURISPRUDÊNCIA REITERADA, EM NUMEROSOS
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL, SOBRE A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO
SUMARIA REALIZADA NO ANTIGO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.